Tribunal: TJMT
Processo: 1012357-17.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012357-17.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LIDER
AGRAVADA:- MARCOS RAVEL LOPES DE LIMA
Agravo de Instrumento n. 1012357-17.2020.8.11.0000 de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento deverá ser feito pela requerida.
As agravantes alegam que é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC). Acrescentam que, caso seja beneficiário da justiça gratuita, são aplicáveis as regras dos arts. 98 e seguintes do CPC.
Afirmam que não requereram a perícia, visto que já ocorreu na via administrativa.
Defendem a não inversão do ônus da prova e pugnam, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
As agravantes se insurgem contra decisão que, em Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório – DPVAT, determinou a realização de perícia, devendo arcar com os respectivos honorários.
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que, se a Seguradora, a quem compete a obrigação de pagamento, questiona o valor, é dela esse ônus.
Ademais, o agravado é beneficiário da justiça gratuita, fato que demonstra a diferença das condições técnica e econômica entre eles.
Portanto, em análise sumária, é possível a inversão do pagamento dos honorários periciais pelas agravantes se atendidas as exigências relativas à teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator